Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721682-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIOR HONORIO DE MEDEIROS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CEB. PRIVATIZAÇÃO POSTERIOR. CADUCIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSTERIOR ANULAÇÃO. ATO JUDICIAL PRECÁRIO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Cuida-se de ação em que o autor busca a condenação da ré à sua contratação após aprovação no cadastro reserva de concurso público para a empresa pública então pertencente à administração indireta do Distrito Federal. 2. Inicialmente proposta a ação perante a Justiça do Trabalho, houve condenação à contratação, posteriormente anulada por incompetência absoluta do juízo prolator da decisão. Distribuído o feito à Justiça Comum do Distrito Federal, a sentença manteve o vínculo com fundamento na segurança jurídica e no fato consumado, tendo em vista a discricionariedade da empresa na manutenção do contrato e nos três anos de seu exercício. 3. O cumprimento provisório de sentença trabalhista configura provimento judicial precário a fim de afastar a aplicação da teoria do fato consumado, consoante exposto no RE 608482/RN. 4. Não restou comprovada a preterição do candidato; insuficiente a alegação de irregularidade de terceirização dos serviços, por não ter sido demonstrado ter ocorrido na área e em quantidade suficiente para a nomeação da classificação em que aprovado. 5. Recurso provido e sentença reformada para julgar improcedente integralmente a pretensão inicial. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, incisos III, XIII e XXXVI, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando ser devida a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto exerce o cargo há 3 (três) anos e foi nomeado por meio de sentença de mérito proferida por juiz competente, não se tratando de situação precária ou medida liminar. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, incisos III, XIII e XXXVI, e 6o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, referidos dispositivos constitucionais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Nesse contexto, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, a ocupação pelo autor do cargo se deu em razão de antecipação dos efeitos da tutela ocorrida em cumprimento provisório de sentença, prolatada pela Justiça do Trabalho, a qual mister se faz reconhecer sua precariedade, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado sobre a questão. Não sendo o caso de aplicação da teoria do fato consumado, a obrigação de contratação seria possível apenas no caso de preterição (ID 32807138 - Pág. 6). Na situação ora em comento, mister se faz ressaltar, que não foi reconhecida a preterição do candidato, não tendo sido comprovada a contratação irregular de temporários em quantidade e na área específica em que o autor foi aprovado (ID 32807138 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024